Tribunal: TJES
Processo: 5006185-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006185-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

AGRAVADO: GERCINO GOMES DA CONCEICAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme assentado na decisão inicial, a incidência do IGP-M com fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade, salientando que, conforme já se manifestou esta Câmara em caso análogo, “
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos. Julgado em 16/05/2023);

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006185-67.2023.8.08.0000

Agravantes: Villa Maria Imobiliária S.A. SPE e outro

Agravados: Gercino Gomes da Conceição e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Denilson Vieira Rodrigues contra decisão (ID 5209832) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de revisional ajuizada por Gercino Gomes da Conceição e Carmelita de Almeida da Conceição contra Villa Maria Imobiliária S.A. SPE e CBL Desenvolvimento Urbano Ltda, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as requeridas procedam o “
recálculo das parcelas do corrente ano, adotando-se como índice de correção, em substituição ao IGP-M, o IPCA, da seguinte forma: as parcelas dos meses de junho/julho de 2021 e junho/julho de 2022 (período que se verificou, como acima descrito, a onerosidade excessiva do reajuste), que antecedem o reajuste contratual, servirão como base de incidência do IPCA para o cálculo das parcelas a serem pagas a partir de julho de 2021, bem como as parcelas anuais no período. Assim, deverá a requerida expedir, no prazo de dez dias, os boletos para pagamento das parcelas dos meses pendentes de pagamentos para que sejam adimplidas com base nos novos cálculos, até ulterior deliberação deste juízo. Ainda, até que sejam fornecidos os boletos das parcelas inamplidas na forma como determinado acima, proíbo a parte ré de ‘negativar’ o nome da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
”.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que (a) o contrato de compra e venda, expressamente, adota o IGP-M como fato de correção por refletir melhor a inflação do setor imobiliário, tendo os agravados tido prévio conhecimento da cláusula, aceitando-a; (b) o questionamento dos adquirentes se motivou pela superação do IGPM sobre o IPCA-E apenas no ano de 2021; (c) o art. 46 da Lei n. 10-931/2004 autoriza a adoção de índices setoriais para reajustes dos contratos relativos à imóveis; (d) os reajustes aplicados não configuram acréscimos desproporcionais ou abusivos, apenas recompõem o equilíbrio do contrato; (e) em caráter subsidiário, a aplicação do IPCA-E deve ser limitado ao ano de 2021; (f) os agravados não fazem jus à gratuidade da justiça.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id 5232621).

Embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 5266662).

Decisão monocrática acolhendo os embargos (Id 5882644).

Em contrarrazões das partes agravadas, em que pese regularmente intimadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme jurisprudência do TJES, no
“recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

As partes agravadas, por meio de um contrato de promessa de compra e venda de financiamento habitacional, adquiriram um imóvel situado no loteamento Villa Maria, pelo valor de R$ 151.458,91 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), mediante ajuste do valor de entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelas mensais de R$ 809,89 (oitocentos e nove reais e oitenta e nove centavos) e anuais de R$ 2.712,25 (dois mil, setecentos e doze reais e vinte e cinco centavos), cuja correção monetária, na forma pactuada no contrato, ocorreria anualmente pela incidência do IGP-M.

Em que pese a irresignação dos adquirentes, conforme assentado na decisão inicial, a incidência do IGP-M com fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade, salientando que, conforme já se manifestou esta Câmara em caso análogo, “
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos. Julgado em 16/05/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE NORMALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Nos contratos de financiamento de imóvel incidem as regras consumeristas, todavia, elas não podem ser entendidas como subterfúgios para comportamentos adotados pelos consumidores que sejam capazes de lesar a parte adversa tão somente com base em tal condição. II – Decerto, há possibilidade de alteração do índice IGP-M nos contratos em que ele tenha incidido de forma a tornar excessivamente onerosa a obrigação, desde que devidamente comprovado. III – A alegação de inadimplência baseada na onerosidade excessiva do IGP-M nos anos entre 2014 e 2018 não se sustenta, na medida em que a elevação observada do referido indexador ocorreu mais precisamente em 2021 e 2022. IV – Recurso improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível 5001664-06.2021.8.08.0047. Órgão julgados: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relador: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Julgado em 29/05/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Para o deferimento da tutela de urgência, o Tribunal ad quem está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos seus requisitos, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem. 3. A grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a crescente variação do IGP-M no último ano não são motivos suficientes para substituir, em caráter provisório, o índice expressamente pactuado no contrato pelas partes, havendo a necessidade de realização da instrução processual, inclusive com a produção de perícias técnicas, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido. 4. Ainda, é necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos 5. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5004440-23.2021.8.08.0000. Órgão julgados: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relador: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Julgado em 01/07/2023)

Assim, diante da demonstração de plano da abusividade ou ilegalidade do índice firmado no contrato, não vislumbro a probabilidade do direito na forma exigida pelo art. 300 do CPC para fins de concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou a ele
provimento
para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 14/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.